Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ART.171 DO CÓDIGO CIVIL FIADORA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. VÍCIO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: DECRETAR a nulidade dos contratos de fiança com a consequente exoneração da fiança prestada pela requerente nos contratos no 123528732 e 00000000075; DECLARAR inexistentes todos os débitos vinculados aos referidos contratos em desfavor da parte autora; DETERMINAR ao banco réu que providencie a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Independentemente do cumprimento dessa obrigação, deverá a Secretaria expedir ofício ao SPC/SERASA; e, CONDENAR os réus solidariamente, a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a contar da prolação da sentença.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se ao caso as normas insculpidas no Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte recorrente, em suma: que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a recorrida é coobrigada no contrato; impossibilidade de declaração de inexistência de débitos, já que a cobrança é regular e o débito existente; ausência de responsabilidade por haver culpa de terceiro; e, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, porque o débito é devido.

4. Nota-se que o Recurso apresentado pela parte ré é genérico e superficial. Isso porque o cerne da questão discutida nos autos não é acerca da regularidade do débito decorrente dos contratos no 123528732 e no00000000075, mas sim em relação à validade da condição de fiadora da parte autora.

5. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico: "por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores", incumbindo à parte que alega a existência do vício comprová-lo. Prevê, ainda, o art. 138 do mesmo diploma que: “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”.

6. No caso dos autos restou devidamente comprovado pela parte autora, tanto pelos documentos juntados quanto pela oitiva das testemunhas, que houve vício de consentimento da modalidade “dolo”. Isso porque, conforme demonstrado, a autora apresentava problemas de saúde quando da assinatura do contrato, os quais a levavam a um estado de sonolência e confusão mental, devido ao falecimento de sua genitora à época (ID 92510424 - Pág. 1). Restou comprovado, ainda, por meio da oitiva de seu próprio esposo à época dos fatos, que a autora assinou os referidos contratos na qualidade de fiadora quando na verdade acreditava que estava assinando apenas na condição de outorga uxória, já que era esposa do contratante. Isso porque, no memento da assinatura, o representante do recorrente confirmou tal condição, negando qualquer responsabilidade solidária da autora na condição de fiadora.

7. Assim, constatado o vício, necessária se faz a anulação dos contratos no que diz respeito ao encargo imputado à autora e a consequente inexigibilidade da dívida quanto a ela. Observa-se que não se trata de declaração de inexigibilidade do débito, tampouco inexistência do mesmo, visto que as obrigações concernentes ao contrato permanecem em relação às partes contratantes.

8. Não há, ainda, que se falar em afastamento de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, uma vez demonstrado nos autos que o preposto do recorrente induziu a recorrida a erro ao negar que a mesma assinava o contrato na condição de fiadora. O dano moral restou confirmado em razão do ilícito praticado pelo preposto da recorrente. Anulado o contrato em relação à autora, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação, o que só depende de ajustes por parte do réu.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.